Tribunal: TJMT
Processo: 1021509-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021509-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), DEVANIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 903.951.401-10 (EMBARGANTE), AURELIO CESAR DE FREITAS CAYRES - CPF: 073.566.878-79 (EMBARGADO), JACQUELINE DE FREITAS CAYRES ALBERTONI - CPF: 094.713.028-46 (EMBARGADO), SANDRA CRISTINA DE FREITAS CAYRES FERREIRA SANTOS - CPF: 094.189.808-35 (EMBARGADO), ALINE CRISTINA DA SILVA - CPF: 031.689.851-12 (EMBARGANTE), EDIVALDO FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 514.358.101-04 (EMBARGANTE), SIDNEI NEVES DE SOUZA - CPF: 975.993.791-34 (EMBARGANTE), EDMAR TEODORO DE SOUZA - CPF: 022.280.051-85 (EMBARGANTE), JUSTINO BENEDITO DA SILVA - CPF: 006.870.721-58 (EMBARGANTE), EDIANE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 996.933.051-91 (EMBARGANTE), SIRVANI RIBEIRO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 206.521.191-15 (EMBARGANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Acerca dos efeitos da ADPF 828-DF, infere-se das razões do recurso que não há qualquer menção a respeito de tal decisão da Suprema Corte por parte dos agravantes, ora embargantes, para que pudesse se cogitar de omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por DEVANIR PEREIRA DE SOUZA, ALINE CRISTINA DA SILVA, EDIVALDO FERREIRA VILAS BOAS, SIDNEI NEVES DE SOUZA, EDMAR TEODORO DE SOUZA, JUSTINO BENEDITO DA SILVA, EDIANE DE SOUZA DA SILVA, SIRVANI RIBEIRO DE SOUZA DA SILVA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de AURELIO CESAR DE FREITAS CAYRES, JACQUELINE DE FREITAS CAYRES ALBERTONI, SANDRA CRISTINA DE FREITAS CAYRES FERREIRA SANTOS.

Para tanto, os agravantes falam de omissão do julgado, em decorrência da decisão proferida na ADPF 828-DF, da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, a qual deveria ser abordada de ofício por este Tribunal.

Sem contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão embargada não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante o inconformismo dos embargantes, o Acórdão embargado muito bem esclareceu, após o minucioso exame dos autos, que a tutela possessória foi deferida aos embargados no ano de 2014, após a realização da audiência de justificação.

A respeito desse ponto, foi registrado o seguinte:

Na espécie, em que pesem os argumentos da parte agravante, infere-se dos autos, que o Juízo de origem apenas buscou dar efetividade à ação de reintegração de posse ajuizada em 2014 pelos autores, ora agravados, sem revolver os requisitos da tutela judicial possessória, que já haviam sido debatidos em decisão anterior.

Mais precisamente, infere-se da análise detida dos autos de origem, que em 25.11.2014, após audiência de justificação prévia, foi realizado o exame pormenorizado dos requisitos da tutela possessória, à luz do artigo 927 do Código de Processo Civil em vigor à época, com destaque para a oitiva das testemunhas José Cláudio Machado Júnior, Ocelino Laino e Antônio Gilmar de Aguiar, os quais são conhecedores da área e constataram a invasão perpetrada pelos demandados.

Desse modo, quando não associado a nenhuma mudança no quadro fático probatório, mostra-se escorreita a decisão de base, que apenas determinou o revigoramento de tutela judicial possessória.

Ademais, acerca dos efeitos da ADPF 828-DF, infere-se das razões do recurso que não há qualquer menção a respeito de tal decisão da Suprema Corte por parte dos agravantes, ora embargantes, para que pudesse se cogitar de omissão.

Para além disso, verificou-se que, no curso da lide, mais precisamente em 25.11.2020,
os próprios agravantes, ora embargantes, peticionaram nos autos (id nº 147181156 – Pág. 14) no sentido de anuir com a reintegração dos autores, ora embargados, na posse do imóvel, oportunidade em que pugnaram apenas pela dilação do prazo inicialmente deferido para 30 (trinta) dias, para que pudessem pacificamente desocupar a área em questão.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022